Tribunal: STJ
Processo: 5022950-70.2017.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1747373 - SC
(2018/0142631-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72488ab6-54a3-4096-ad48-f92754061c63

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72488ab6-54a3-4096-ad48-f92754061c63

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1747373 - SC
(2018/0142631-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO e HERMINIO ANTONIO
DA SILVA FILHO contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado (fl. 316):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ART. 1.022
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm
o objetivo de introduzir o estritamente
art. 1.022
necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no do CPC, devem ser
rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em
art. 1.022
mero inconformismo da parte.

O agravo interno não fora conhecido, nos termos da seguinte ementa (fl. 319):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face da
dissonância do entendimento da corte de origem com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto "a lei nova superveniente
que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em
que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução,
inexistindo ofensa à coisa julgada".
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015;
STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do
agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 329-330):

O ACÓRDÃO ENTENDEU QUE (FLS. 287-89) não foram impugnados
dois pontos da decisão recorrida (a) a aplicação imediata de lei
superveniente independentemente da coisa julgada, e (b) o fato da
Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
ter
REsp 1.495.146/MG,
reexaminado a questão relativa à aplicação do
o-F da
art. 1
com a redação dada pela
após a
Lei n. 9.494/1997,
Lei 11.960/2009,
decisão do STF no RE
submetido ao regime de
870.947/SE,
repercussão geral, publicada em 20/11/2017.
6. NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (FLS. 298-300),
a parte embargante apontou que (a) o agravo interno indicou que, no
presente caso, não há que se falar em lei superveniente entre março.
2003 (citação) e julho.2009, e que (b) a discussão se trata de período
anterior a Lei 11.960/09.
ESTE COLEGIADO REJEITOU (FLS. 316-318) os primeiros embargos
reiterando os termos do acórdão das fls. 287-89. 8. CONTUDO,
PARECE HAVER OMISSÃO aos primeiros embargos declaratórios que
indicaram, com clareza, que o agravo interno impugnou os dois pontos
citados na decisão das fls 287-289. Repete-se. (a) Não há que se falar
em lei superveniente entre março.2003 (citação) e julho.2009 porque a
coisa julgada foi formada na vigência da MP
(b) Não está
2.180/2001.
em discussão o período posterior a julho.2009. Os cálculos exequendos
observaram a aplicação do
o-F da
com a
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
redação dada pela
Os pontos foram impugnados no
Lei 11.960/2009.
item 5.2. do agravo interno, o que foi indicado no item 3 dos primeiros
embargos declaratórios, fundamento que merece ser apreciado neste
momento.

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado, foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais não se poderia conhecer do agravo, constando, expressamente,
que
:
(fl. 321)

Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição
art. 1.021
CPC/2015,
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face
da dissonância do entendimento da corte de origem com a
jurisprudência deste Tribunal, porquanto "a lei nova superveniente
que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles
em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de
execução, inexistindo ofensa à coisa julgada".
Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação
específica desse fundamento, bem como sobre o fato de que
Primeira
Seção
desta
Corte,
no
julgamento
do
reexaminou a questão relativa à aplicação
REsp 1.495.146/MG,
do
o-F da
com a redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
após a decisão do STF no RE
Lei 11.960/2009,
870.947/SE,
submetido ao regime de repercussão geral, publicada em
20/11/2017.
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva
impugnação dessa decisão exigiria a indicação de precedentes
contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto
analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente
dos precedentes invocados pelo Tribunal
" (AgInt no
a quo
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.217.188/RJ,
Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na
19/12/2022)
espécie.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO
PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o
dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os
fundamentos da decisão agravada de modo a demonstrar o
desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração, apto a
ensejar a imposição de multa à parte embargante, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:05
Código de Controle do Documento: 6ebc966a-420d-4229-b1bd-d309f2a1cd5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.747.373 / SC
Número Registro: 2018/0142631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200372000029228 450217632720174040000 50075967020164047200 50229507020174040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
RECORRIDO
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE : HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
Documento eletrônico VDA55148147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 9e66422a-9b26-4ee7-bbc2-3d49d3f2c1c9

BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 9e66422a-9b26-4ee7-bbc2-3d49d3f2c1c9